Tribunal: TJDFT
Processo: 0749515-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749515-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. TEMA 864. COISA JULGADA. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação movida pelo SINDSASC/DF, para implementar reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O agravante alega prejudicialidade externa em face de ação rescisória pendente e inexigibilidade do título executivo por suposta incompatibilidade com a tese firmada pelo STF no Tema 864. Também aponta excesso de execução devido à aplicação da Taxa SELIC sobre o montante total da dívida, sob a alegação de anatocismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual da sentença em razão da pendência de ação rescisória;(ii) verificar se a obrigação é inexigível em razão de violação à tese fixada no Tema 864 do STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) avaliar se há excesso de execução devido à aplicação da Taxa SELIC; (iv) determinar a eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução do CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 969 do CPC dispõe expressamente que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo a concessão de tutela provisória, o que não se verificou no caso em tela. Assim, o cumprimento de sentença não pode ser obstado. 4. O Tema 864 do STF estabelece que a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Contudo, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a Lei Distrital n. 5.184/2013 previa aumento escalonado de remuneração, com estimativa de impacto orçamentário e prévia dotação para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, conforme reconhecido pelo STF na ADI 7.391/DF. 5. A Taxa SELIC, conforme estabelecido no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, é índice único que abrange correção monetária, juros de mora e remuneração do capital, aplicável prospectivamente a partir de 09/12/2021. Não há retroatividade na sua aplicação, sendo vedada a cumulação com outros índices (art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ). 6. Não se verifica excesso de execução, pois os cálculos adotados observaram corretamente a incidência da SELIC apenas após a entrada em vigor da EC no 113/2021, com base no débito consolidado e nos parâmetros fixados na sentença coletiva e nas normas legais. 7. Quanto à constitucionalidade da aplicação da SELIC, o Supremo Tribunal Federal tem decidido de forma reiterada que a matéria é infraconstitucional e que não há vedação à utilização da SELIC em razão de sua natureza jurídica. A Resolução no 303/2019 do CNJ, ao regulamentar a gestão de precatórios, atua dentro dos limites constitucionais de sua competência administrativa (MS 37422 AgR, STF). 8. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 não encontra amparo, pois a norma apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. Além disso, a discussão sobre a constitucionalidade da norma é inoportuna na presente fase processual, sendo aplicáveis os índices previstos no título executivo até a atualização pela SELIC IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivo citados: CPC, arts. 969 e 313, inc. V, alínea "a". CF/1988, art. 169, § 1o; CPC/2015, art. 535, III, IV e § 5o. EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CNJ, Resolução no 303/2019, art. 22, com redação da Resolução no 482/2022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 8/11/2023, DJE 1/12/2023. Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 24/1/2018, DJE 2/2/2018. STF, Tema 864 da repercussão geral, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019, DJe 18.12.2019; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2023. TJDFT, Acórdão no 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023. TJDFT, Acórdão no 1817723, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023. STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/12/2020. STJ, Tema Repetitivo 99, REsp 853.915/DF, Rel. Min. Denise Arruda, j. 24/09/2008. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando que a manutenção dos cálculos nos moldes delineados pelo juízo de primeiro grau implica em capitalização da correção monetária, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte exequente. Aduz não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porquanto a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, argumentando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Processual Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 da Corte Suprema, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/21; 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados nos itens “b”, “d” e “e” do apelo especial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, bem como, a condenação da parte recorrida aos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933, 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais interpostos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003